Tribunal: TJMT
Processo: 0009701-46.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009701-46.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMANDA STEFANY ALMEIDA DE ARAUJO - CPF: 027.778.852-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 1139: RESP N. 1.977.027/PR E 1.977.180/PR – AFASTADA A VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO CONTIDO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – ARESTO EM DESCONFORMIDADE COM A RECENTE POSIÇÃO DA CORTE SUPERIOR - NOVO CÁLCULO DA PENA REALIZADO MEDIANTE INCIDÊNCIA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.

Com o julgamento dos Recursos Especiais paradigma n. 1.977.027/PR e n. 1.977.180/PR, Tema 1139, a Corte Superior firmou o entendimento sobre a possibilidade de aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, mesmo quando o agente responde a inquéritos ou ações penais em andamento, sem condenação transitada em julgado.

Assim, atento ao referido precedente, adequa-se a dosimetria da pena, para, na terceira fase, aplicar-se o sobredito benefício e, por consequência, modificar a reprimenda final.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de AMANDA STEFANY ALMEIDA DE ARAUJO, inconformada com o acórdão de minha Relatoria (id. 117387468), desta Terceira Câmara Criminal, interpôs
Recurso Especial
(id. 129418661), alegando violação ao artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, pretendendo, dessarte, a aplicação da causa de diminuição de pena inscrita no dispositivo.

As respectivas contrarrazões ao recurso especial foram apresentadas pelo Ministério Público (id. 132226161), em que pugna preliminarmente pela inadmissibilidade do recurso e no mérito pelo desprovimento.

Encaminhado o feito à Vice-Presidência desta Corte para juízo de prelibação, os autos foram remetidos à minha conclusão para
juízo de retratação
nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, ante o julgamento dos Recursos Especiais paradigma nº. n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, onde a questão atinente à aplicabilidade do artigo 33§ 4º da Lei de Drogas foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, originando-se o Tema 1139, com o seguinte entendimento:

“Questão submetida à julgamento: possibilidade de inquéritos e ações penais em curso serem empregados na análise dos requisitos previstos para a aplicação do art. 33, §4° da Lei n. 11.343/2006.

Tese firmada: é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006”.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 9 de setembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos foram a mim encaminhados em atendimento à sistemática dos Recursos Especiais repetitivos prevista no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Prevê o mencionado dispositivo:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;”

N
o caso, o feito foi devolvido para potencial reexame, diante do julgamento do Recurso Especial paradigma referente ao tema 1139

De fato, atendo-se unicamente ao capítulo da decisão que foi objeto de apreço no Recurso Especial paradigma – aplicabilidade do tráfico privilegiado em relação a agente que responde a ações penais, sem condenação transitada em julgado - verifico que esta Corte firmou entendimento dissonante ao consagrado pela Corte Superior, pelo que passo a exercer o juízo de retratação.

No julgamento anterior, este Colegiado manteve a sentença singular que negou a aplicação no benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, por entender que a paciente se dedicava à prática de crimes, sobretudo porque responde a outra ação penal e, inclusive, encontrava-se sob monitoração eletrônica quando presa pela prática do crime de tráfico de drogas.

Entretanto, atento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se necessária a aplicação do redutor.

Na sentença de primeiro grau a pena-base pelo crime de tráfico de drogas foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, diante da negatividade da quantidade da droga apreendida, isto é, 1,254 Kg (um quilo e duzentos e cinquenta e quatro gramas) de maconha. Este patamar foi mantido no acórdão desta Câmara.

Na segunda-fase, o douto julgador singular reduziu a pena ao montante de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ao aplicar a atenuante da confissão espontânea.

Exercendo o juízo de retratação, na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração de dois terços, visto que a quantidade de drogas já foi utilizada na primeira fase, encontrando, pois, a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, ao mínimo legal.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Assim,
observando os termos do julgamento paradigma
, redimensiono a pena da apelante para o patamar de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, ao mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022